Tribunal: TJMT
Processo: 0002979-68.2018.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002979-68.2018.8.11.0018
APELANTE: J. CARLOS DA SILVA & CIA LTDA - ME, JORGE CARLOS DA SILVA, NEUZA APARECIDA DA SILVA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por .CARLOS DA SILVA E CIA LTDA. JORGE CARLOS DA SILVA E NEUZA APARECIDADA SILVA, rep. pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juara, que julgou improcedentes os Embargos à Execução e declarou válida a citação via edital extinguindo o feito.
Argumentam que não foram cumpridas observadas todas as diligencias necessárias a validade da citação via edital, uma vez que somente poderia ser adotada após esgotados todos os outros meios de localização do devedor.
Suscitam ainda pelo reconhecimento da prescrição do crédito executado em razão de que teria havido o transcurso de mais de cinco anos após a não localização da bens do executado.
Pugnam pelo provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada com o reconhecimento da prescrição do crédito.
Contrarrazões. ( Id. 15243489)
Dispensada a intervenção ministerial (Súmula 189 do STJ).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por CARLOS DA SILVA E CIA LTDA. IORGE CARLOS DA SILVA E NEUZA APARECIDADA SILVA, rep. pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juara, que julgou improcedentes os Embargos à execução e declarou válida a citação via edital extinguindo o feito.
Alegam os Recorrentes que não foram realizadas todas as tentativas de localização do devedor para autorizar a citação via edital, bem como que teria ocorrido a prescrição intercorrente do processo executivo.
A Execução Fiscal foi protocolizada em 18/02/2010, para cobrança dos créditos tributários, referente a ICMS no valor de R$ 17.121,13 (dezessete mil, cento e vinte e um reais e treze centavos).
Em 26/03/2010, ordenou-se a citação.
Em 28/04/2011, foi certificado que não foram encontrados devedores pelo correio.
Após, foi requerida a citação via oficial de justiça, cujo mandato foi devolvido sem cumprimento, em 23/04/2015.
Na sequência foi requerida a citação via edital, em 09/09/2016, sendo realizada na data de 07/12/2017.
Em 31/03/2019 foi deferida a penhora online das contas do executado, sendo bloqueado o montante de R$ 1.362,10 (mil trezentos e sessenta e dois reais e dez centavos).
Passo a análise dos argumentos recursais.
Quanto à nulidade da citação por edital, o julgador singular bem situou a questão:
“(...)
In casu, verifica-se que a citação por edital foi usada considerando que o executado encontra-se em lugar desconhecido e incerto não tendo sido possível a localização, mesmo após diversas tentativas, para que fosse realizada sua citação pessoal. Por certo, como se extrai do mencionado dispositivo legal, a legislação vigente apenas admite a citação por edital em caso excepcional, como no dos autos, uma Vez que ora executado encontra-se em lugar incerto e não sabido, não havendo, ao menos, indícios do seu novo endereço. N50houve irregularidade na citação por edital, pois foi observado 0procedimentoprevistono artigo 256do código de processo Civil. Com efeito, apos a tentativa de citação pessoal nos endereços indicados, quanto o executado não foi encontrado, como se observa dos autos, a exequente solicitou a citação por edital, 0que lhe era licito fazer. Ademais, embora a curadora especial sustenta que a exequente não realizou outras diligencia, sequer indicou eventual endereço em que 0 executado poderia ser encontrado, 0 que revela a fragilidade da alegação formulada. Desta forma, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Neste sentido: APELACAO CÍVEL - EMBARGOSA EXECUCAO — PRELIMINARES - NULIDADE DA CITACAO VIA EDITAL —CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — AFASTADAS — MERITO — ALEGACAO DE FALTA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO — ASSINATURAS DIVERGENTES - BOA FE DO CREDOR — SENTENÇA MANTIDA —RECURSO IMPROVIDO. Verificando-se que a parte demandada encontra—sem lugar incerto e não sabido, não há que se falar em nulidade da citação por edital. Estando efeito apto a receber julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 330, I, do CPC, não há necessidade de produção de provas em audiência, especialmente caso o magistrado considere que os pontos controvertidos encontram solução exclusivamente na prova técnica, sendo irrelevante, a prova oral. em tal situação, que se falar em cerceamento de defesa, devendo ser afastada a preliminar de nulidade da sentença aventada pela parte. O fato de os cheques terem sido devolvidos pelo banco sem compensação em razão da divergência ou insuficiência de assinatura não pode prejudicar a validade do título, que não foi obtido pelo credor deforma ilícita, mas de boa-fé.(TJ-MS - 00564581020128120001 MS 0056458-10.2012.8.12.0001, Relator: Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 22/04/2014, 4“ Cc‘: ara Cível, Data de Publicado: 24/04/2014) (grifei)
III - DISPOSITIVO FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo improcedente a pretensão deduzida nos embargos a execução pela embargante, reconhecendo a validade da citação por edital, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. 1, do NCPC.
Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
Ressalto que após, a tentativas de citação via correio e oficial de justiça restou certificado que não localizou o executado, também, pelo motivo, inexistência do número indicado.
Desta forma, ante a não localização do devedor, a Fazenda Pública Estadual pleiteou a citação por edital.
Com efeito, é cediço que a citação por edital na execução fiscal, somente é cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei de Execução Fiscal, e após esgotadas as tentativas de localização do Executado.
Nesse sentido a jurisprudência vem se posicionando:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.” (STJ - REsp: 1828219 RO 2019/0217390-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2019)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A Primeira Seção, por
ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. (...)” (AgInt no AREsp 483.803/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 11/10/2018)
O tema já foi até sumulado pela Corte de Justiça: Súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”
Destarte, devidamente demonstrado que foram esgotadas as modalidades de citação para autorizar a citação por Edital deve ser mantida a validade da citação por edital.
Com relação a prescrição intercorrente, é sabido que as disposições do art. 40 e seus parágrafos da Lei n.o 6.830/80 devem ser interpretadas em consonância com as disposições do art. 174 do CTN.
Dessa forma, ultrapassados 05 (cinco) anos da paralisação da execução fiscal, e inalterada a situação dos autos, extingue-se o processo diante da prescrição intercorrente.
Em regra, para a declaração da prescrição intercorrente, é necessário que tenha transcorrido o lapso temporal de cinco anos, após o término do prazo de um ano da suspensão do processo, sem que a Fazenda Pública tenha diligenciado para o recebimento do crédito.
Em observância ao parágrafo 4o do art. 60 da Lei de Execução Fiscal, o termo a quo para a contagem da prescrição intercorrente inicia-se depois de findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ que assim dispõe:
"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."
A propósito o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente, no REsp no. 1340553/RS, acerca da prescrição intercorrente nos executivos fiscais, in verbis:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
[.....] 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80, (.....)
3.[......] No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. (.....)
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
[.....] 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)
Na hipótese, não há que se reconhecer a prescrição pois apesar de não haver o pagamento integral da dívida não houve inércia do exequente hábil a caracterizar a prescrição intercorrente.
Logo, como não restou caracterizada a inércia da Fazenda Pública Estadual, tampouco foi observado o procedimento estabelecido no artigo 40, §§ 2o e 4o da Lei de Execuções Fiscais, a apelação deve ser desprovida e a sentença mantida.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença nos seus exatos termos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora